Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712566-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDA: SANDRA DE ALMEIDA CARVALHO DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado (REsp 1.845.943/SP – Tema 1.068). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu que (ID 19702234): DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. MILITAR. CAPITAL SEGURADO. COBERTURA. APÓLICE VIGENTE. VALOR INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe a Súmula no 278 do STJ que a contagem do prazo prescricional de um ano para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora se inicia na data em que o segurado tomou ciência inequívoca da sua invalidez laboral. E acerca dessa ciência, a jurisprudência se consolidou no sentido de que ela se verifica, em regra, com a aposentadora do segurado por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza. 2. Estando comprovado por médico perito do Exército Brasileiro e perito judicial, que a autora se encontra incapaz definitivamente para as atividades militares, mostra-se excessiva a cláusula contratual que só admite o pagamento do capital segurado, mediante a comprovação da perda da existência independente da segurada. 3. Se a autora não tem condições mentais para exercer o seu ofício perante o serviço militar, e se encontra debilitado por doença que o alija do mercado de trabalho, até mesmo em razão da necessidade de acompanhamento e tratamento médico constante, não se pode pretender que somente quando se encontrar em condições irreversíveis do exercício pleno de suas relações autonômicas venha a obter a cobertura destinada a justamente evitar ou minorar tal quadro físico. 4. O caráter permanente da invalidez para o exercício de atividades militares está comprovado nos autos por meio, não só da ata de inspeção de saúde, mas do laudo médico pericial realizado, o qual concluiu que a autora possui “incapacidade funcional graus IV a V, incapacidade e invalidez permanente por doença”, não tendo “condições de exercer atividade laboral, de forma omniprofissional”. 5. Negou-se provimento ao recurso. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031